Tribunal: TJDFT
Processo: 0720533-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença em ação de despejo. Contrato de locação rescindido. Inadimplemento contratual. Prazo para desocupação voluntária. Requerimento de dilação do prazo. Rediscussão de matéria alcançada pela autoridade da coisa julgada. Inteligência dos arts. 502 e 507, do CPC. Ausência de pagamento dos alugueres. Tu quoque. Violação à boa-fé contratual. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de dilação de prazo para desocupação voluntária do imóvel.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante faz jus à dilação de prazo para desocupação voluntária do imóvel.
III. Razões de decidir
3. O processo em comento já se encontra na fase de cumprimento de sentença, havendo sentença transitado em julgado que declarou a rescisão do contrato de locação e determinou a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias. Com a ciência do trânsito em julgado, incumbia à parte agravante iniciar imediatamente os preparativos para a desocupação do imóvel, pois a decisão se tornou imutável e indiscutível, produzindo efeitos vinculantes e obrigatórios para as partes. A permanência da agravante no imóvel, após a ciência inequívoca da perda da posse judicialmente reconhecida, representa resistência indevida à autoridade da coisa julgada.
4. A pretensão da parte agravante de obter novo prazo para permanência no imóvel, sob o fundamento de complexidade na retirada de bens, configura tentativa de rediscussão de matéria já definitivamente decidida, o que é juridicamente inadmissível. A cognição exauriente já foi exercida pelo juízo de origem, com posterior trânsito em julgado, não se mostrando possível reabrir a controvérsia por meio de simples petição no cumprimento de sentença ou via agravo de instrumento. Importante ainda ressaltar que em nenhum momento a parte recorrente infirmou esse fundamento da decisão agravada, limitando-se a insistir incessantemente na tese de que a complexidade dos equipamentos legitimaria uma dilação de prazo.
5. A conduta do agravante configura comportamento contraditório, porquanto, embora afirme necessidade de prazo para organizar a desocupação, jamais pagou os valores devidos a título de aluguel durante a vigência do contrato. Nessa toada, sua conduta revela verdadeiro abuso do direito de defesa e tentativa de prolongar indevidamente sua posse direta sobre bem alheio, mesmo após o reconhecimento judicial da mora e da rescisão contratual. Aqui entra em cena, com precisão, o brocardo latino tu quoque, segundo o qual não pode invocar proteção jurídica quem age em contrariedade à própria boa-fé, notadamente quando usufrui de imóvel comercial sem qualquer contraprestação financeira, resistindo de forma sucessiva à eficácia de decisão judicial já consolidada.
6. O argumento de que os bens são de grande porte e difícil remoção não constitui justificativa suficiente para sobrepor-se à autoridade da coisa julgada, tampouco pode ser acolhido isoladamente como razão para a extensão da posse injusta.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 502 e 507.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1962569, AGI 0743534-44.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.